Tribunal: TJDFT
Processo: 0745660-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. MÉRITO. VALOR LOCATÍCIO. LAUDO TÉCNICO JUDICIAL. ERRO. DOLO AVALIADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. METODOLOGIA. ESCOLHA JUSTIFICADA DO PERITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Fundamentação resumida não quer dizer falta de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Discute-se a metodologia adotada pelo perito judicial de regressão do valor do aluguel, visto que não refletiria a realidade do mercado imobiliário no período analisado.
3. Admite-se nova avaliação judicial quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Art. 873, inciso I, do Código de Processo Civil.
3.1. In casu, não restou demonstrado nenhum erro no laudo judicial ou dolo do avaliador, o que afasta a necessidade de nova avaliação.
4. A escolha da metodologia a ser adotada na realização de prova pericial cabe ao perito, devendo ser tecnicamente justificada por ocasião da apresentação do laudo.
4.1. No caso dos autos, foi utilizado o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado utilizado pelo perito judicial está alinhado às normas da ABNT (NBR 14.653-2) e melhor traduz a realidade do mercado imobiliário, atendendo, pois, integralmente aos comandos do título judicial.
4.2. As insurgências trazidas pelos agravantes não são hábeis a infirmar o trabalho feito pelo auxiliar do juízo, que goza de presunção por ter sido efetivada pelos métodos aceitos, seguindo as normas da ABNT aplicáveis ao caso em análise.
5. Preliminar de nulidade afastada. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida.